Tribunal: TJPA
Processo: 0003733-93.2017.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003733-93.2017.8.14.0104

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

APELADO: HILDA ALMEIDA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE.
INSS - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SEM CARÁTER ACIDENTÁRIO.
VARA FEDERAL AUSENTE NA COMARCA. COMPETÊNCIA A QUO DELEGADA À JUSTIÇA ESTADUAL COMPETÊNCIA AD QUEM DA JUSTIÇA FEDERAL.

MANIFESTO
INTERESSE DA UNIÃO.
INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA PROCESSAR E JULGAR O RECURSO. PRECEDENTES.

1.
Nas demandas que
envolvem como parte o
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e
versam sobre concessão do benefício de aposentadoria por idade, inexiste qualquer relação de natureza acidentária nestas hipóteses, a competência para apreciação e julgamento pertence à Justiça Federal.

2. No caso sob exame,
considerando que
na comarca onde reside o autor, ora apelado, não há Vara do Juízo Federal, emerge a competência delegada
a quo
da Justiça Estadual, prevista no artigo 109, §3º da Constituição Federal e artigo 15, I, da Lei Federal nº 5.010/1996.

3. Inobstante a decisão recorrida tenha sido proferida pela Justiça Estadual, o julgamento do recurso compete 2ª Instância da Justiça Federal, consoante disposto no artigos. 108, II,
§
4º e art 109, ambos da CF/88.

4. Declarada de ofício a incompetência da Justiça Comum, resta prejudicado o julgamento
do presente apelo.

5. A
COMPETÊNCIA
DECLINADA
COM
REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em declarar a incompetência da justiça comum e Declinar da Competência do TRF 1, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 a 28 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS contra
HILDA ALMEIDA SILVA,
em razão de sentença proferida
pelo Juízo de Direito Vara Única de Breu Branco
/PA
(Id.
5217316 - Pág. 1/4
), que
concedeu a aposentadoria rural por idade a apelada,
nos autos da Ação de Concessão de Aposentadoria por Idade (processo nº. 0003733-93.2017.814.0104 - PJE).

Em suas razões recursais (Id.
5217317 - Pág. 4/15
), sustenta o apelante que os documentos trazidos aos autos seriam insuficientes para a caracterização do início de prova material, pois teriam sido produzidos em data próxima ao requerimento administrativo, não comprovando o efetivo exercício da atividade rural alegada pelo período de carência exigido.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença, julgando improcedente a ação.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos (Id.
5217319 - Pág. 2)
.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

De início, identifico questão prejudicial que impede a apreciação do presente apelo.

No presente caso, afigura-se a competência delegada, considerando que na comarca onde reside a autora, ora apelada, não existe Vara do Juízo Federal, hipótese em que emerge a competência a quo da Justiça Estadual por autorização do legislador constitucional, utilizando-se da disposição prevista no artigo 109, §3º da Constituição Federal e artigo 15, I, da Lei Federal nº 5.010/1996, que seguem abaixo transcritos:

Art. 109 (...)

(...)

§ 3º. Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual.

Art. 15. Nas Comarcas do interior
onde não funcionar Vara da Justiça Federal
(artigo 12), os Juízes Estaduais são competentes para processar e julgar:

I - os executivos fiscais da União e de suas autarquias, ajuizados contra devedores domiciliados nas respectivas Comarcas.

Assim, nas comarcas do interior onde não funcione Vara da Justiça Federal, as ações em que figuram como parte a Fazenda Nacional serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, que é o caso da Comarca de Breu Branco.

No entanto, em que pese a decisão recorrida tenha sido proferida pela Justiça Estadual, considerando que a sede dos Tribunais é fixada nas respectivas capitais, o julgamento dos correspondentes recursos compete à Justiça Federal, consoante disposto no
artigo 108, II e parágrafo 4º do referido artigo 109, ambos da CF/88:

Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais:

II - julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição.

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

(...)

§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau.

No âmbito deste
E. Tribunal de Justiça
, é cediço o entendimento no sentido de declinar da competência, em favor da Justiça Regional Federal. Vejamos:

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. INSS. AUSÊNCIA DE NEXO COM ACIDENTE DO TRABALHO. COMPETÊNCIA RECURSAL. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
. 1
. A ação para concessão de aposentadoria rural por idade, proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, determinou o cancelamento da distribuição da ação, com base no artigo 257 do CPC de 1973, ante o não recolhimento de custas; 2. A Justiça Federal é competente para julgar recursos interposto contra sentenças proferidas por Juízo de Comarca que não seja sede de Vara Federal, relativos a benefícios previdenciários quando não há nexo com acidente de trabalho; 3. Declarada de ofício a incompetência da Justiça Comum e determinada a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

(TJ/PA, 2018.04362124-54, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-07, Publicado em 2018-11-07) – grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. VARA FEDERAL AUSENTE NA COMARCA. COMPETÊNCIA DELEGADA A QUO. JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA AD QUEM. JUSTIÇA FEDERAL. 1. Foi extinta, sem julgamento do mérito, a ação previdenciária de aposentadoria rural, ante a inexistência de provas de requerimento administrativo; 2.
A Justiça Federal é competente para julgar recursos interpostos contra sentenças proferidas por Juízo de Comarca que não seja sede de Vara Federal, relativos a benefícios previdenciários quando não há nexo com acidente de trabalho; 3
. Declarada de ofício a incompetência da Justiça Comum e determinada a remessa dos autos
a
o Tribunal Regional Federal da 1ª Região.(TJ-PA - APL: 00008727420078140124 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 18/09/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 29/09/2017).
(Grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE TRIBUTO FEDERAL. COMARCA QUE, Á ÉPOCA, NÃO ERA SEDE DE VARA DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DELEGADA DA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. REMESSA DO PRESENTE RECURSO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO. APLICAÇÃO DO ART. 109, I, e §§ 3º E 4º DA CF/88.
Uma vez sentenciada a demanda por juiz que está exercendo a competência federal delegada do art. 109, § 3º, da Constituição Federal, a apelação deve ser remetida ao Tribunal Regional Federal da respectiva região, conforme prevê o § 4º do mesmo dispositivo constitucional
. (
Processo n° 0003027-70.2002.8.14.0015; Órgão Julgador: Primeira Turma de Direito Público; Recurso: Apelação; Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura;
Data de Publicação:
03/05/2017)
(Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. INSS - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMUM. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. I-
A competência para apreciação e julgamento do recurso de apelação em que se pleiteia a concessão do benefício de aposentadoria por idade, pertence à Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal. II- VOTO no sentido de, ex officio, DECLINAR DA COMPETÊNCIA, determinando a remessa dos presentes autos ao E. Tribunal Regional do Federal
. (TJ-PA - APL: 201330126869 PA, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 08/09/2014, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 18/09/2014)
(Grifo nosso).

Com efeito, tratando-se a lide
sobre
concessão de aposentadoria rural por idade,
benefício
de
natureza previdenciária comum,
incluído nas hipóteses elencadas na Lei Federal nº 8.213/91
, envolvendo o
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Autarquia Federal, integrante da Fazenda Pública
Federal
, bem como, inexistindo
relação jurídica de natureza acidentária, a competência para apreciação e julgamento do apelo em que se pleiteia pertence ao
Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação supra,
DECLINO DA COMPETÊNCIA
para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, determinando a remessa dos autos.

P.R.I.

Oficie-se no que couber.

Belém,
01 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2021